Tribunal: STF
Processo: ARE 1392359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀSPROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE COADUNA COM A PROVA COLIGIDA. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A VERTENTE ACOLHIDA PELOS JURADOS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VEREDICTO MANTIDO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM CONTEXTO PROBATÓRIO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. O apelante pleiteia, em suas Razões, a nulidade da decisão do Conselho de Sentença sob o argumento de que a decisão dos Jurados é contrária à prova produzida no bojo da instrução, no sentido de não ter sido comprovada a autoria e a qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, requereu que fosse realizado novo julgamento. Subsidiariamente, pretende que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.



    2. O apelo assentado no art. 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, é recurso de fundamentação vinculada, devendo a parte interessada na reforma da decisão proferida pelo Tribunal do Júri evidenciar, de forma fundamentada, o alegado divórcio entre a decisão prolatada e a prova dos autos, exigência que se faz presente em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, que é um dos nortes que balizam as decisões oriundas do Conselho de Sentença.



    3. À vista disso, para se anular uma decisão deste jaez, não basta a mera argumentação de que o julgamento não respeitou a prova produzida nos autos, até mesmo porque tal análise se dá em razão do princípio da íntima convicção dos jurados. Em consequência, faz-se imprescindível demonstrar a alegada contrariedade manifesta, explícita, inegável, entre a decisão objeto da impugnação e a prova dos autos.



    4. Não assiste razão ao apelante quando afirma que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas trazidas no caderno processual. Deduz-se dos autos que não há, na decisão dos jurados, a presença de qualquer vício capaz de gerar sua nulidade e, deste modo, a realização de novo Júri. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas.



    5. In casu, tampouco pode ser a decisão do Tribunal do Júri anulada por conta da inocorrência da qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. A tese acusatória está presente e encontra respaldo nos elementos carreados aos autos. A vítima foi atingida por 09 (nove) disparos de arma de fogo e foi surpreendida na calçada de sua residência enquanto conversava com amigos, de modo que não esperava o ataque criminoso. Precedentes.



    6. Não cabe a esta Corte determinar se a conclusão do Conselho de Sentença foi ou não a mais apropriada, o que se verifica é se o veredicto está pautado nos elementos de prova do processo, tendo em vista que a quebra da soberania do Júri é apenas admitida em hipóteses excepcionais. Não é o caso dos autos.



    7. Dosimetria mantida. As circunstâncias valoradas negativamente foram fundamentadas de maneira idônea pelo Magistrado de piso. Circunstâncias e consequências que extrapolam o tipo penal. Precedentes.



    8. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente